Tribunal: TJMT
Processo: 0000755-53.2014.8.11.0098
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000755-53.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso, Crime / Contravenção contra Idoso]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (APELANTE), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (APELANTE), FRANCISCO ALVES DA SILVA - CPF: 156.731.381-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 102o, DA LEI N.o 10.741/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PRELIMINAR
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CABIMENTO
– LAPSO
TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS – ARTS. 107, IV E 109, V,
E ART. 114,
DA LEI FUNDAMENTAL PENAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade dos apelantes, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da ação penal n.o 0000755-53.2014.8.11.0098 – código n.o 54279, originária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, na qual,
Jair Roberto Marques
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 102, da Lei n.o 10.741/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito a ser especificada em audiência admonitória pelo juízo da execução, e condenou
Juliano Marques Ribeiro
,
pela prática do delito previsto no artigo 102, da Lei n.o 10.741/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito a ser especificada em audiência admonitória pelo juízo da execução.

Inconformados, os acusados através de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 91473992 –fls. 06/12). Em suas razões buscam preliminarmente o reconhecimento da
prescrição retroativa, e a consequente extinção da punibilidade.

No mérito, pugnam pela absolvição dos apelantes, vez que ausente os elementos que demonstrem a conduta delitiva, pois equivocada a forma como foi realizado o cálculo do recebimento dos valores decorrência dos honorários advocatícios.

Por fim, prequestiona toda a matéria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação, para que preliminarmente seja acatada a tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa suscitada pelos apelantes, e em caso de rejeição da preliminar, no mérito, requer o total improvimento do recurso, mantendo-se intacta a respeitável sentença (Id. 91473992 –fls. 33/45).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, declarando extinta a punibilidade dos apelantes, restando prejudicado a análise do mérito recursal (Id. 95024982), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Apropriação de rendimentos de pessoa idosa [art. 102 da Lei no 10.741/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Alegada ocorrência da prescrição retroativa – procedência – pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, constatada e consequente extinção da punibilidade dos recorrentes, nos moldes do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal – lapso prescricional alcançado – 2. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – P elo provimento do recurso para declarar extinta a punibilidade dos apelantes e consequentemente prejudicialidade do meritum causae. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

A defesa requer seja declarada extinta a punibilidade, em face da ocorrência da prescrição retroativa, e a consequente extinção da punibilidade.

A matéria prescrição,
seja ela retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1o, do Código Penal, e pode ser considerada entre o recebimento da peça acusatória e a sentença condenatória; e a sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.

E assim preceitua o artigo 109 do Código Penal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. ”

Assim sendo, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, e considerando a pena concreta do crime em análise, verifica-se que a prescrição do delito contra a ordem tributária, ocorreria com o decurso de 04 (quatro) anos, já que a reprimenda
in
concreto foi fixada, ao final, no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Consta nos autos que,
o crime em análise foi cometido em 10 de janeiro de 2014, sendo a denúncia recebida em 25 de julho de 2014 (Id. 8485022 – fl. 02). Ato contínuo, o
decisum
condenatório foi prolatado em 14 de agosto de 2018 (Id. 8485229),
entretanto não consta nos autos lavratura do termo de recebimento da sentença pelo escrivão, previsto no art. 389 do CPP, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. (...) 5. Recurso ordinário provido. (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011) ”.

No caso vertente, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade à sentença foi o ciente que o Ministério Público colocou, em 27 de setembro de 2018, devendo esta data ser considerada como efetiva. (Id. 8485229).

Portanto, da análise dos autos, registra-se que, entre o recebimento da denúncia [25/07/2014], e a publicação da sentença [27/09/2018], passaram-se 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias, tempo este superior ao previsto no art. 109, inciso V. do Código Penal, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá;

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
acolho a preliminar
suscitada pela defesa e declaro extinta a punibilidade relativa aos apelantes
Jair Roberto Marques
e
Juliano Marques Ribeiro
, em face das sanções previstas no artigo 102, da Lei n.o 10.741/2003, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c os artigos 109, V, 110, §1o, e art. 114, todos do Código Penal.

Ademais, julgo prejudicado a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021